Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716467-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 229992578, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717143-95.2024.8.07.0018, movido por DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou a expedição de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor – RPV à preclusão do pronunciamento, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 217037268). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 217861166. É o relatório. Decido. [...] Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: [...] Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. O réu alegou ainda o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e dos juros de mora. Esclareceu, todavia, que não foi possível a apuração do valor devido, pois o cálculo depende de várias informações específicas de cada carreira e servidor, que impossibilitam a realização dos cálculos apenas pelas tabelas de remuneração e que, apesar de terem sido envidados esforços, as informações ainda não foram disponibilizadas, requerendo novo prazo para apuração do valor devido. A alegação de excesso é genérica e não foi demonstrado em que consiste o alegado excesso. O réu tem a obrigação de apresentar o valor que entende devido e apurar eventual excesso de execução, sob pena de não conhecimento dessa arguição, conforme artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil. Observa-se ainda que, em que pese tenha sido concedido prazo suplementar, o réu não apresentou cálculos. Portanto, prevalecerá o valor indicado pelo autor. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 211154128), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão,expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 211116107) em favor de DAMIAO CORDEIRO DE MORAES, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de DAMIAO CORDEIRO DE MORAES, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 211154128. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante aduz que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", pois considerou suficiente, para a concessão de reajustes a servidores públicos, a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA, em contrariedade ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, à ratio decidendi do acórdão Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, ao arts. 1o, 165, § 9o, e 169, caput, da Constituição Federal, ao art. 21, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n. 101/2000) e 147 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. Sustenta, também, que a suspensão da eficácia da Lei Distrital n. 5.106/2013 ao exercício de sua promulgação está em desacordo com o entendimento de que a regularidade deve ser verificada a cada exercício financeiro. Afirma, assim, que a inexistência de dotação orçamentária e de autorização específica implica a nulidade da norma que concedeu o aumento, tornando a obrigação inexigível, nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de RPV quanto aos valores controvertidos e o receio de não conseguir a restituição no caso de reconhecimento da inexigibilidade. Ao final, requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do Agravo para que a decisão recorrida seja reformada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No pronunciamento ora impugnado, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público sob os fundamentos de que o título executivo é exigível, visto que está acobertado pela coisa julgada material, e de que o executado não provou excesso de execução em razão da forma de aplicação da SELIC e dos juros de mora. Ao final, registrou que a expedição de RPV do valor principal estava condicionada à preclusão do pronunciamento recorrido. Assim, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não identifiquei risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, com a condição imposta na decisão, o receio do ente distrital de não obter o ressarcimento do montante eventualmente pago indevidamente não se justifica. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator